Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712865-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MIGUEL DUARTE FILHO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília indeferiu o pedido de penhora de salário do executado. Alega o agravante, em síntese, que por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDFT não logrou localizar bens do agravado e que este é servidor aposentado do Tribunal de Contas do Distrito Federal tendo recebido renda no total de R$ 425.546,64 (quatrocentos e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), no ano de 2020. Acrescenta que, no julgamento dos EREsp no 1.837.702, o Superior Tribunal de Justiça – STJ entendeu por mitigar a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, desde que observado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, sendo esta também a orientação firmada no âmbito desta Corte. Desse modo, argumenta que, no caso, mostra-se cabível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, em folha de pagamento, até a satisfação da dívida. A fim de enrobustecer as alegações, invoca a aplicação dos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Com tais fundamentos, roga pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de se obstar o curso da prescrição e, no mérito, que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, até que se alcance a satisfação total do débito. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado legalmente constituído, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e com recolhimento do preparo na forma devida, razão pela qual dele conheço. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos arts. 300 e 1.019, I, ambos do CPC. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo a fim de interromper o curso da prescrição. Quanto às causas interruptivas da prescrição, o art. 202, inciso I, do Código Civil - CC, prevê que a prescrição será interrompida “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. Veja-se que tal dispositivo legal deve ser analisado conjuntamente com o art. 240 do CPC, abaixo transcrito, do qual se extrai que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sendo que, concretizada esta, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Confira-se: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nosarts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a o citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1 . o § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. o § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos o previstos em lei. Em outras palavras, ocorrendo a citação válida, no prazo acima declinado, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, sendo que somente poderá ocorrer uma vez. Caso contrário, não ocorrendo a citação, haver-se-á por não interrompida a prescrição. No caso dos autos, houve inclusive apresentação de embargos à execução, o que demonstra ter havido a citação válida e, portanto, a interrupção do prazo prescricional. No entanto, no curso do trâmite processual, o juízo a quo determinou que o exequente fosse intimado para indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão, prevista no art. 921, III, do CPC e, transcorrido o prazo sem manifestação do credor, fosse iniciada a contagem da prescrição intercorrente, conforme Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis (ID 83531189 dos autos principais). Desse modo, conquanto o agravante não tenha feito expressa menção à prescrição ser na modalidade intercorrente, infere-se que é a esta que ele se refere. Todavia, cumpre ressaltar que, compulsando-se os autos originais, verifica-se que, após a decisão supramencionada, o exequente postulou o bloqueio de valores existentes em contas bancárias, pelo sistema SISBAJUD, bem como a consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD (ID 84533516 dos autos principais), tendo sido deferidas as providências vindicadas (ID 84586640). Mais adiante, o exequente solicitou também a penhora de bem imóvel de propriedade do executado, bem como a penhora de percentual de salário deste (ID 88049479), tendo sido rejeitado o pedido de penhora salarial e deferido o pedido de penhora de bem imóvel (ID 88164948). Conquanto o juízo de origem tenha, em ocasião anterior, acenado para a possibilidade de se iniciar o transcurso da prescrição intercorrente, verifica-se que, na decisão agravada, não houve qualquer manifestação a esse respeito, até porque, conforme relatado, o exequente não se manteve inerte na busca de bens penhoráveis do devedor. Nesse panorama, constata-se que, no ponto, o recurso se afasta do princípio da dialeticidade e, além disso, verifica-se a ausência de interesse recursal, haja vista que, na decisão agravada, nada foi determinado a esse respeito. Portanto, além de o juízo de origem, na específica decisão agravada, não ter se manifestado sobre a matéria, não há qualquer prejuízo ao litigante a amparar, nesse particular, a interposição do recurso e a concessão de efeito suspensivo. Como cediço, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Não tendo havido manifestação, na decisão agravada, acerca de eventual início da prescrição intercorrente, não há como se conceder efeito suspensivo ao presente agravo com base em tal manifestação. Como se não bastasse, em suas razões recursais, o agravante não tece considerações a respeito da impossibilidade do transcurso da prescrição intercorrente, tendo, apenas ao final do petitório, requerido a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de obstar o curso do mencionado prazo. Por todos esses motivos, deve ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações, salvo se existente situação nova que necessite ser reportada. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator